Tribunal: TJES
Processo: 5000382-61.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000382-61.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CEIR DE OLIVEIRA BRITES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000382-61.2023.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO:
CEIR DE OLIVEIRA BRITES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado n. 233869721 e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consistente na baixa da restrição existente em nome/CPF da parte requerente, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da restrição em referência. CONDENAR a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais), já em dobro, e os valores que foram descontados durante o processo (art. 323 do CPC/15) também em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital. CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar conta de sua titularidade para a transferência do valor depositado na conta corrente da parte requerente (R$ 1.855,34 - ID 21784087-pág. 07) a fim de baixar o empréstimo. Sendo autorizada a compensação com os valores a serem pagos pela parte requerida.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, E SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA MINORADO O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL
(4).

COM EXCEÇÃO DO TÓPICO ADIANTE DESCRITO
,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
(5).
O ÚNICO TÓPICO A SER ALTERADO NO ATO OBJURGADO REFERE-SE AO DANO MORAL. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 10.000,00), NOTA-SE QUE O VALOR ESTÁ EM PATAMAR ACIMA DE SITUAÇÕES EQUIVALENTES ANALISADAS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENDO ASSIM, A R. SENTENÇA MERECE AJUSTE QUANTO AO PONTO, LEVANDO EM CONTA NÃO APENAS A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, MAS TAMBÉM O GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO. MINORA-SE, NESTES TERMOS, O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL. TEM-SE, COM ISSO, QUE O QUANTUM ORA ESTABELECIDO É SUFICIENTE A CUMPRIR SUA DUPLA FINALIDADE, QUAL SEJA, A REPARAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELA PARTE AUTORA E A PUNIÇÃO DO CAUSADOR DO DANO, EVITANDO-SE NOVAS OCORRÊNCIAS. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA APENAS MINORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL
(7).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)